Tribunal: STF
Processo: MS 40049
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Espólio de Carlos Alberto dos Santos Guimarães, representado por Neusa Dario Guimarães, contra ato omissivo imputado ao Ministro Alexandre de Moraes, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo aos embargos de declaração, cujo pedido se encontra pendente de apreciação, a fim de retirar a AO 2809-AgR, de sua relatoria, da pauta de julgamento da Sessão Virtual da Primeira Turma que se iniciou em 06.12.2024 e termina em 13.12.2024. 



    De início, o Impetrante requer o benefício da justiça gratuita, tendo em vista que não possui qualquer fonte de renda, conforme declaração do INSS em anexo. 



    Informa que, por ocasião da análise da referida ação ajuizada pelo Estado do Espírito Santo, o Relator decretou a revelia do Espólio por decisão monocrática, antes de consumado o prazo da contestação e que, posteriormente, com a interposição de recurso, tal decisum foi tornado sem efeito.



    Alega que, contestada a ação, tempestivamente, formulou petição para apresentar as alegações finais e posterior julgamento do processo pelo colegiado de forma presencial, com o intuito de realizar sustentação oral, nos termos dos arts. 247 e 251 do RISTF, mas foi proferida outra decisão monocrática com novos fundamentos, no sentido da procedência da ação originária. 



    Aduz que, intimado de tal decisão, apresentou agravo regimental dentro do prazo recursal, mas foi surpreendido com a divulgação “da pauta de julgamento virtual em 27/11/24, agendado de 06/12/2024 a 13/12/2024 para julgamento do agravo interno do Espólio, estando ainda em pleno curso o prazo do Advogado-Geral da União para apresentar o agravo interno da União em nome do CNJ”. (eDOC 1, p. 2). 



    Alega, desse modo, a ocorrência de evidente erro material, “considerando que o Espólio e a União são litisconsortes passivos necessários na ação de desconstituição da decisão do CNJ que favorece o inventariado” (…), em designar a realização do julgamento do agravo interno tirado pelo primeiro litisconsorte passivo sem que haja o decurso do prazo do segundo litisconsorte passivo – União – para recorrer, especialmente considerando que esse tem prerrogativa do prazo em dobro”. (eDOC 1, p. 2). 



    Informa que, diante da inclusão em pauta da AO 2809-AgR, “sem transcurso do prazo recursal da União”, protocolou em 02.12.2024, embargos declaratórios com pedido de efeito suspensivo para a retirada de pauta do agravo regimental, porém, o Relator “quedou-se inerte em apreciar o requerimento de efeito suspensivo”, estando o recurso de embargos declaratórios conclusos desde 02/12/24 sem qualquer decisão” (eDOC 1, p. 3). 



    Menciona que encaminhou, ainda, dois e-mails ao Gabinete do Ministro Relator, com pedido de urgência, na apreciação do pleito de efeito suspensivo, mas não obteve resposta. 



    Aponta, diante de tais fatos, que foi violado o seu direito líquido e certo ao devido processo legal. 



    Requer, então, a concessão da medida liminar para conferir efeito suspensivo aos embargos de declaração, a fim de retirar a AO 2809-AgR de pauta da Sessão Virtual de Julgamento da Primeira Turma designada para a data de 06.12.2024 a 13.12.2024. 



    Justifica o cabimento da medida liminar, tendo em vista que “há risco de perecimento de direito em 13/12/24, data de encerramento da sessão virtual em que incluída a Ação Originária 2809 sem que fosse respeitado o decurso de prazo da União para apresentação e recurso em defesa institucional do Conselho Nacional de Justiça” (eDOC 1, p. 9). 



    Quanto ao mérito, pleiteia a concessão da segurança para que seja confirmada em definitivo a liminar, determinando a retirada de pauta do agravo regimental na mencionada ação. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita. 



    O presente mandado de segurança não deve ser conhecido. 



    O artigo 200 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que ”conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, quando a autoridade responsável pela ilegalidade ou abuso de poder estiver sob a jurisdição do Tribunal”. 



    No entanto, o ato (ou ameaça) impugnado na presente ação mandamental não provém de órgão ou autoridade submetida à jurisdição do Tribunal, porquanto os órgãos fracionários desta Corte, e os Ministros, individualmente, nos limites de sua competência, atuam em nome do próprio Tribunal. 



    Dessa forma, a jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO WRIT. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CONDUCENTE À ADMISSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência deste Tribunal é invariável ao afirmar o descabimento de mandado de segurança contra atos provenientes de seus órgãos colegiados ou mesmo de seus membros, individualmente, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto impugnáveis somente pelos recursos próprios ou pela via da ação rescisória, como consectário do sistema processual. Precedentes do Plenário: MS 28.635 AgR, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 19.08.2014; MS 28.097 AgR, Relator Min. Celso de Mello, DJe 01.07.2011; MS 25.070 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, DJe 08.06.2007, e MS 21.734 AgR, Relator Min. Ilmar Galvão, DJ 15.10.1993.



    2. In casu, o writ visa à cassação de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Corte, que assentou a prejudicialidade de ação cautelar em razão de superveniente perda de objeto.



    3. Consectariamente, o caso concreto não caracteriza excepcionalidade flagrante que pudesse justificar a admissão do mandado de segurança contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal, máxime à luz do firme posicionamento desta Corte no sentido da absoluta impossibilidade de utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (MS 36.390-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 29.05.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURISDICIONAL DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (MS 38.286-AgR, de minha relatoria, Plenário, Dje 22.07.2022). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. 1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de mandado de segurança contra ato das Turmas, do Plenário ou de Ministra(o) desta Corte, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. A ausência de apreciação de requerimento de acesso aos autos de inquérito, quando ainda há diligências em curso, não implica flagrante ilegalidade ou abuso a justificar a impetração do mandamus. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (MS 38.751-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.01.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DE WRIT CONTRA DECISÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. 1. Consolidou-se neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que incabível a utilização do mandado de segurança como sucedâneo recursal, excetuadas as situações excepcionalíssimas consagradas pela jurisprudência, hipóteses não configuradas na decisão ora combatida, que não pode ser qualificada de teratológica ou manifestamente ilegal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 38.579-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Dje 15.03.2023). 



    Além disso, é pacífico na jurisprudência desta Corte que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 



    Eventual ato lesivo praticado pode ser impugnado pela via recursal. Providência que pode ser tomada, na hipótese, com a oposição de embargos de declaração após o julgamento do agravo regimental, apontando-se o suposto equívoco. 



    Assim, descabida a sua discussão em sede mandamental. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA DECISÃO JUDICIAL RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIMENTO. O mandado de segurança não é sucedâneo recursal verbete nº 267 da Súmula do Supremo” (RMS 33.658, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.11.2019).



    “(...) ENUNCIADO Nº 267 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Não se consegue estabelecer uma relação lógica entre os fatos narrados e as conclusões da peça, quer porque os fatos descritos são desconexos, quer porque a petição inicial não apresenta nenhuma conclusão para arrematar o raciocínio desenvolvido . Consequentemente, considerando a patente inépcia, deve a petição inicial ser indeferida liminarmente. 2. O mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, inc. III, da Lei nº 12.016, de 2009, e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial. 3. O impetrante não logrou êxito em demonstrar, com clareza, manifesta ilegalidade ou abuso de poder na decisão judicial impugnada, a qual, de algum modo, pudesse viabilizar o exame na via estreita do mandado de segurança. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS 38.472-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Plenário, Dje 05.07.2023). 



    Ademais, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no alegado ato coator. 



    Ressalto, quanto à alegação de que foi pautado o agravo regimental do Impetrante para julgamento na Primeira Turma, sem o transcurso do prazo para recurso da apontada litisconsorte (União), que compete ao Relator da Ação Originária verificar a existência ou não de litisconsorte passivo, considerando a ocorrência de interesse jurídico direto da União, bem como aferir a necessidade de aguardar ou não o transcurso do prazo recursal da Interessada para julgar o recurso interposto pelo ora Impetrante. 



    Quanto à apontada ausência de apreciação do pedido de efeito suspensivo para a retirada de pauta do processo referente à AO 2809 da sessão virtual já designada, tal deferimento constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito.



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE RECOMENDE A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CORREIÇÃO EXTRAORDINÁRIA E RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ALEGAÇÕES DE PERSEGUIÇÃO E NULIDADE DA ABERTURA DA CORREIÇÃO, POR DESVIO DE FINALIDADE, AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ADEQUADA E NÃO OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA IMPROVIDO. I – O pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 desta Suprema Corte não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento do relator. O caso sob exame não possui a complexidade alegada pelo agravante e que recomendaria o julgamento em ambiente presencial. II – De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle jurisdicional de atos praticados pelo CNJ só se verifica, como regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado; que, todavia, não estão caracterizadas no caso vertente (MS 38798 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023). III – Agravante reproduz a mesma argumentação já rejeitada na decisão recorrida, sem acrescentar argumento novo capaz de infirmá-la. Ausência de violação ao devido processo legal na instauração da correição extraordinária, cuja Portaria possui objeto certo e balizas definidas, tendo sido lavrada em data anterior ao início dos trabalhos, nos termos da legislação aplicável. IV – Alegação de motivação insuficiente para realizar a correição que não é demonstrada. Informações trazidas pelo CNJ a respeito de denúncias de uma série de condutas graves atribuídas ao impetrante. V – Alegação de incompetência do Corregedor Nacional de Justiça para determinar a instauração da reclamação disciplinar contra o recorrente que representa clara inovação recursal, incabível no âmbito de agravo regimental e, portanto, não conhecida. VI – Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido na parte conhecida, prejudicados os embargos de declaração opostos contra a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual” (MS 39.543-AgR-segundo, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje 03.06.2024). 



     ”(...) 3. Quanto aos pedidos de destaque do julgamento do agravo regimental e de retirada do processo de pauta da Segunda Turma, formulados em petição avulsa, tal deferimento constitui excepcionalidade aferível pelo Relator do feito, uma vez que o julgamento em ambiente virtual não traz prejuízo aos debates que os Ministros poderão fazer. 4. Embargos de declaração acolhidos, em parte, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecimentos quanto ao pedido de destaque e retirada de pauta do processo” (ARE 1.343.008-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06.03.2023).



    Por fim, registro que, em hipóteses como a ora em análise, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido competência monocrática ao Relator para decidir sobre a admissibilidade do writ. Nesse sentido:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.” (MS 28.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, Dje 01.07.2011). 



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Provimento monocrático de mérito. Competência do relator (arts. 205 e 21, § 1º, RISTF). Fundação Banco do Brasil. Entidade de caráter privado. Repasse de recursos de natureza privada a terceiros. Desnecessidade de obediência aos ditames da Administração Pública. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. O art. 205 do Regimento Interno da Suprema Corte autoriza o relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança que versar matéria objeto de jurisprudência do Tribunal, bem como a negar seguimento a pedido manifestamente improcedente (arts. 205 e 21, § 1º, ambos do RISTF). Precedentes. [...] 4. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. (MS 32.703-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.5.2018) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. DENÚNCIA. PRESERVAÇÃO DA IDENTIDADE DO DENUNCIANTE. DENUNCISMO IRRESPONSÁVEL. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO 1. O ato impugnado foi praticado em estrita observância à disposição regimental que prevê o sigilo da identidade do denunciante quando requerido. 2. A concessão de acesso aos dados pessoais do denunciante em nada aproveitaria o impetrante, uma vez que restou pacificado nos autos que não houve denuncismo irresponsável, de modo que a pretensão de ressarcimento por eventual dano à imagem ou à honra do impetrante seria improcedente. 3. Agravo regimental desprovido” (MS 27.423-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 01.06.2023). 



    Ante o exposto, considerando a inadequação de mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional praticado por Ministro do STF, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço do mandado de segurança, prejudicado o pedido de medida liminar. 



    Publique-se e Intime-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente